Tribunal: STJ
Processo: 0447129-73.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 875855 - RJ (2023/0447129-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: THIAGO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO À
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO ART.
37 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47534997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: f608475e-3582-4bf5-8a02-afccd000650d

HABEAS CORPUS No 875855 - RJ (2023/0447129-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: THIAGO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO À
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO ART.
37 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Apelação Criminal n. 0030812-

51.2022.8.19.0001 – fls. 188/212).
Narram os autos que o paciente foi sentenciado à pena de 9 anos, 6 meses

e 10 dias de reclusão, mais 816 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts.
33,
, c/c o 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006, e no art. 329, § 1o, na forma do
caput
art. 69, ambos do Código Penal.
Irresignados, o Ministério Público e a defesa apelaram. Ao julgar os
recursos, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa, provendo a
insurgência ministerial para condenar o paciente pela realização da conduta descrita
no art. 35 c/c 40, incisos IV e VI da Lei no 11.343/2006, estabelecendo as penas em 14
(quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 34 (trinta e quatro) dias de reclusão, em regime
Documento eletrônico VDA46756789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 10:05:14
Código de Controle do Documento: 683112bd-713c-4d89-b4b1-50f53b25172d

fechado, e 1960 (mil, novecentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo
(fl. 197).
legal, mantida, no mais, a sentença recorrida
Os embargos de declaração
opostos pela defesa foram improvidos (fls. 223/240).
Aqui, sustenta-se, em breve síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal decorrente da condenação imposta pelos delitos de tráfico de drogas e
resistência.
Ao final, requer-se (fls. 18/19):
1) a absolvição do Paciente pelos delitos de tráfico e associação para o
tráfico e resistência, uma vez que ausentes os elementos caracterizadores dos
tipos penais
2) a desclassificação dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no.
11.343/06 para o crime do artigo 37 do mesmo Diploma Legal, com a consequente
absolvição do Paciente em observância ao princípio da correlação;
3) subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 37 da Lei
11.343/06, com a condenação do Paciente apenas por esse delito.
A liminar foi indeferida (fls. 244/245).
Informações prestadas (fls. 25/263), o Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento do
(fls. 266/273).
writ
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que a insurgência
apresentada pela defesa neste
tem nítidas feições de revisão criminal, porquanto
writ
já houve o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o que denota
flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.
Afora isso,
tem cabimento
não
a desconstituição do que ficou estabelecido
nas instâncias ordinárias para absolver o paciente ou desclassificar a conduta, uma

vez que ensejaria o
de todo conjunto fático-probatório da ação
reexame aprofundado
penal, providência incompatível com os estreitos limites
. Não há como
habeas corpus
afastar estas conclusões (fls. 202/209 – grifo nosso):
- Do crime de tráfico
De acordo com os elementos constantes do caderno probatório, os policiais
militares narraram os fatos de forma coerente e coesa.
O policial CRISTIANO afirmou em Juízo que, após troca de tiros,
encontraram alguns indivíduos caídos no chão, dentre eles THIAGO, o qual estava
portando um rádio transmissor ligado e fazia parte do grupo que efetuou disparos
contra a guarnição. Também destacou a arma de fogo foi apreendia com um
indivíduo que veio a óbito no local e a substância entorpecente foi encontrada na
posse de outro meliante que estava deitado no chão.
Documento eletrônico VDA46756789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 10:05:14
Código de Controle do Documento: 683112bd-713c-4d89-b4b1-50f53b25172d

O policial RAFAEL confirmou a abordagem de THIAGO com o rádio
comunicador ligado e que ele estaria junto com o grupo encontrado no chão, que já
tinham trocado tiro com a guarnição. Além disso, declarou que o material
entorpecente estava em uma mochila juntamente com os indivíduos no solo.
Segundo o Registro de Ocorrência de pasta 07, as drogas foram
encontradas em poder do adolescente C. D. F. L. que estava junto com o Thiago.
Já os radiocomunicadores foram encontrados em poder de ambos.
O tipo penal previsto no caput, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, é crime de
natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de qualquer uma das
condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas,
dispensando presenciar atos explícitos da mercancia.
A presença de expressiva quantidade da droga arrecadada em posse
compartilhada do adolescente C. D. F. L. e Thiago, pronta à comercialização no
varejo, tudo na conformidade dos respectivos autos de apreensão e laudos
periciais, aliado, ainda, às circunstâncias da prisão em flagrante e aos
depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais, tornam evidente a
prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo falar-
se, portanto, em conjunto probatório anêmico.
De se registrar estarmos diante de uma condenação estruturada, que se
baseou na pluralidade de elementos colhidos aos autos, caderno de provas
robusto, coerente e diversificado, consubstanciado, inclusive, por autos de
apreensão e laudos técnicos periciais e depoimentos dos agentes da lei.
Nessa toada, devemos afastar qualquer demérito ou descrédito à palavra dos
policiais da ocorrência, apenas por força da sua condição funcional.
[...]
De outro turno, verifica-se que não houve a produção de qualquer
contraprova relevante, a cargo da Defesa (CPP, art. 156), tendente a melhor
aclarar os fatos, tampouco para favorecer a situação do recorrente, ciente de que
“meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e
não se prestam a produzir certeza” (STJ, Rel. Min. José Delgado, 1a T., ROMS
10873/MS).
Correto o juízo de desvalor da conduta vertido na condenação que deve ser
mantida, não havendo falar-se em absolvição de Thiago quanto ao crime de tráfico
a qualquer título.
- Do crime de associação para o tráfico:
A configuração do elemento subjetivo do tipo, com a demonstração concreta
da estabilidade e da permanência da associação criminosa, restou suficientemente
demonstrada entre o recorrido e os demais indivíduos que estavam com ele no
momento da abordagem policial.
Estão presentes elementos empíricos que, conjugados com aqueles colhidos
no curso da instrução probatória, demonstram a indisfarçável prática do delito do
art. 35 da Lei no 11.343/06:
1) é fato notório, que independe de prova, a existência de facções criminosas
dedicadas ao narcotráfico instaladas em diversas comunidades do Estado do Rio
de Janeiro;
2) segundo o relato dos agentes da lei, a incursão se dava em local
conhecido por ser um ponto intenso de tráfico, dominado pela organização
criminosa Comando Vermelho;
3) Igualmente é de conhecimento público o fato de não existirem traficantes
de drogas "free lancers" ou "non members" que ainda estejam vivos em áreas
dominadas por facções, mormente aquela de índole tão violenta como é a
organização "CV", sabidamente a organização criminosa dominante do local dos
fatos, conforme asseverado nos depoimentos;
4) No que concerne ao crime de associação, os fatos denotam a prática de
atividades típicas de uma associação criminosa devotada ao tráfico de drogas, a
saber, a segurança armada da "boca", propiciando defesa territorial e manutenção
da própria atividade ilícita, consubstanciada na resistência armada do grupo
associado contra os agentes da lei, destacando-se que o recorrido Thiago estava
juntamente com o grupo de cerca de oito pessoas que trocou tiros como os
policiais militares;
5) o recorrido Thiago foi encontrado portando um rádio transmissor ligado,
utilizado como forma de estabelecimento de uma rede de comunicação entre ele e
outros postos de venda, vigilância e controle da região, tarefa claramente
Documento eletrônico VDA46756789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 10:05:14
Código de Controle do Documento: 683112bd-713c-4d89-b4b1-50f53b25172d

caracterizada nas associações para o tráfico pelo uso dos chamados "radinhos"
(radiotransmissores), os quais, por estarem ligada à segurança da associação
criminosa, não são utilizados por neófitos, mas sim por quem já adquiriu a
confiança do grupo, o que só é alcançado pelo “tempo de serviço” prestado à
societas sceleris;
6) o porte ou posse compartilhada de relevante quantidade desse ou daquele
tipo de droga, já devidamente embaladas e precificadas, prontas à venda no varejo;
7) tais elementos circunstanciais revelam claramente situação de perenidade;
8) tal condição de estabilidade não foi afastada por nenhuma prova existente
nos autos.
Observa-se, portanto, que os fatos conhecidos e provados, examinados sob
a ótica do que preconiza o art. 239 do Código de Processo Penal, bem como pelas
regras de experiência comum, subministrada pelo que comumente ocorre, nos
termos do disposto no artigo 375 do Código de Processo Civil, levam à certeza de
que o recorrido estava associados a outros traficantes da localidade, todos
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com patente animus
associativo para a prática do tráfico de drogas.
Diante de tais elementos, não há como concluir de outro modo, senão por
caracterizada a estabilidade e permanência do vínculo associativo dos apelados
com integrantes do tráfico no local em que foram presos.
Assim, há que se acolher o pleito ministerial reformando a sentença, para
que o recorrido THIAGO OLIVEIRA DA SILVA seja condenado pelo crime do artigo
35, da Lei no 11.343/2006.
- Do crime de resistência
Além disso, restou configurado o crime de resistência, vez que as armas
apreendidas foram efetivamente empregadas a rechaçar a tentativa de
abordagem, o que se deu através dos disparos efetuados contra a guarnição,
devendo ser rechaçado o pleito de absolvição também em relação ao crime
previsto no artigo 329, § 1o, do CP.
A incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de menor
/adolescente (art. 40, inciso VI, da LD) restou cabalmente demonstrada, pela
apreensão do adolescente C. D. F. L. juntamente com Thiago, conforme Guia de
Apreensão de fl. 50.
Igualmente se diz em relação à posse compartilhada da arma de fogo, cuja
presença no cenário delitivo foi sobejamente demonstrada através dos
depoimentos uníssonos dos agentes da lei, sendo certo, que a posse
compartilhada dispensa a identificação daquele com quem estava o armamento,
quando as circunstâncias do delito a todos comunicam, exceto aquelas de cunho
exclusivamente pessoal.
Do exame dos autos restou provado, portanto, que o denunciado era
traficante, associado entre si, com o menor e/ou adolescente e junto a outros
elementos ainda não identificados para a prática do tráfico de drogas na região,
fazendo-o sob a égide do Comando Vermelho, organização criminosa dominante
do local.
Na moldura onde se enquadram os fatos, a conduta do recorrente se
enquadra àquela descrita nos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos c/c art.
40, incisos IV e VI, todos da Lei no 11.343/06 e art. 329, § 1o, do CP, todos n/f do
art. 69, do CP.
Além disso, observa-se que o pleito de desclassificação do delito de tráfico
para o crime do art. 37 da Lei n. 11.343/2006 nem sequer foi enfrentado pelas
instâncias de origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46756789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 10:05:14
Código de Controle do Documento: 683112bd-713c-4d89-b4b1-50f53b25172d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 875.855 / RJ
Número Registro: 2023/0447129-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00308125120228190001 074008382022 308125120228190001 74008382022
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: THIAGO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: a49676f2-e492-45de-be3a-d2ffea095b0b

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: a49676f2-e492-45de-be3a-d2ffea095b0b